Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-08.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NÃO DEFINIDA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes.

3. Fato de a parte ser beneficiária da justiça gratuita não significa isenção de custas e honorários advocatícios, ônus sucumbenciais que devem ser substituídos de modo a condenar o vencido a pagar ao vencedor as custas processuais e os honorários em favor do advogado daquele que não sucumbiu, gratuidade de justiça que, nos termos do artigo 98, §3o, CPC, limita-se a suspender referida obrigação por cinco anos:

4.Hipótese em que os benefícios da gratuidade de justiça foram deferidos ao embargante na primeira instância; majorados honorários advocatícios em sede recursal, omissão do acórdão quanto a definição de suspensão da exigibilidade sanada nesta oportunidade.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar omissão e suspender a exigibilidade das obrigações referentes à sucumbência do autor/embargante, com fulcro no art. 98, §3o do CPC.